Tribunal: CARF
Processo: 19515.008269/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008269/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
A FISCALIZAÇÃO CONDUTA OMISSIVA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 750/757, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 731/747, a qual julgou procedente o
lançamento pelo descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à data do fato gerador:
03/12/1998.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata-se de autuação (AI n° 37.208.106-1) por infração ao art 32, III, da Lei 8.212/91
combinado com o art. 225, inciso III do RPS- Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório Fiscal da Infração,
às fls. 4, a Autuada deixou de prestar esclarecimentos acerca dos empregados
beneficiados pelos pagamentos efetuados por meio dos cartões de prêmios,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008269/2008-28
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

EXCLUSIVE
CARD",
fornecidos
pela
empresa
contratada
EXPERTISE
COMUNICAÇAO LTDA., CNPJ n° 03.069.255/0001-07, não tendo a Autuada
apresentado qualquer documento ou lista dos nomes que permitissem identificá-los.
1.1. O Relatório Fiscal da Infração informa ainda que tais esclarecimentos foram
solicitados por meio de Termos de Intimação Fiscal anexados aos autos. Cumpre
esclarecer que, embora esses documentos não constem nestes autos, certamente, em
razão de algum equívoco, deve ser observado que eles constam nos outros Autos de
Infração lavrados na mesma ação fiscal, como, por exemplo, às fls. 15/17 e 21/23, do
Auto de Infração n° 37.208.107-0, que trata de infração por descumprimento de declarar
em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
1.2. A omissão em prestar os citados esclarecimentos motivou o lançamento das
contribuições dos segurados empregados pelos seus totais (AI n° 37.192.482-0).
1.3 A multa aplicada foi a prevista no art. 92 e 102, da Lei 8.212/91, combinada com o
art. 283, II, "b" e art. 373, do Decreto 3.048/99, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, conforme Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, às fls. 5.
1.4. Informa ainda o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa que não constam Autos de
Infração lavrados em ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram outras
circunstâncias agravantes da infração.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. Através do instrumento de fls. 24/55, a empresa impugnou, tempestivamente, a
autuação. Alega, em síntese, que:
2.1. cumpre informar que todos os documentos originais ou em cópias autenticadas,
pertinentes ao deslinde da questão, estão disponíveis nos autos do Processo n°
19515.008270/2008-52;
2.2. houve cerceamento de defesa, uma vez que até a presente data não foram
devolvidos os documentos utilizados pela Fiscalização como base para a autuação;
2.3. os representantes da Empresa, por diversas vezes tentaram retirar os documentos
mas não obtiveram êxito;
2.4. transcreve ementas de decisões do Conselho de Contribuintes;
2.5. portanto, tem-se como imperativa a reabertura do prazo para impugnação;
2.6. trata-se de Auto de Infração com o objetivo de fundamentar o lançamento de ofício
de multa pecuniária decorrente de suposto não fornecimento de informações cadastrais
financeiras e contábeis para a fiscalização, pois visava esta a apurar suposto não
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre verbas salariais ;
2.7. o lançamento está marcado por um flagrante equívoco conceitual que tem como
principal conseqüência o inconstitucional alargamento da base de cálculo de
contribuição previdenciária;
2.8. além do mais, desconsiderou-se o fato de que se teve acesso a todos os documentos
fiscais aptos a justificar a relação comercial entre a empresa Expertise Comunicação
Total Ltda. e a Impugnante;
2.9. o critério material da hipótese de incidência está exaustivamente delimitado pelo
art. 195, 1, "a", da CF;
2.10. o objeto social da Impugnante é o comércio varejista de brinquedos, papelaria,
bazar e utilidades domésticas em geral e atividades de puericultura, assim, o volume de
vendas é diretamente influenciado por períodos determinados no ano como Dia das
Crianças, Natal, etc.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

2.11. assim, além da obrigação de pagar salário como contraprestação do serviço
prestado por seus colaboradores, a Impugnante tinha como política empresarial a
eventual outorga de estímulos financeiros visando incrementar o comprometimento de
sua força de trabalho com os resultados da empresa;
2.12. de início esses estímulos seguiam a regra das comissões, devidamente apuradas e
inseridas nas folhas de pagamento e, posteriormente, tal sistemática foi alterada pela
incorporação da média das comissões pagas ao salário de seus empregados;
2.13. Em setembro de 2003, com o intuito de impulsionar as vendas a partir de outubro
(Dia das Crianças e Natal), foi firmado contrato com a Expertise Comunicação Total
Ltda., para a criação implantação e gerenciamento de uma campanha de incentivos, as
quais foram efetivamente implantadas, conforme comprovam os documentos anexos,
sendo que elas foram sucessivamente renovadas até agosto de 2005;
2.14. estas campanhas tinham como elementos constitutivos o estabelecimento prévio
de metas, a forma e o prazo de validade (caráter provisório), sendo facultativa a
participação dos empregados, que não seriam prejudicados no salário, ante o
desinteresse pela campanha;
2.15. o cerne da questão reside na definição da natureza jurídica das verbas;
2.16. salário é ajusta retribuição do efetivo serviço prestado, daí concluir-se que a verba
deve estar diretamente atrelada à contraprestação de determinado serviço, sendo • certo
que as exceções são, e devem ser, expressas em lei;
2.17 com base no art. 457, da CLT, no Enunciado 290 do TST e na corrente doutrinária
mais amplamente aceita é possível distinguir salário de remuneração e sustentar a não
integração ao salário de qualquer espécie de remuneração para efeito de seu cômputo
nas parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal
remunerado.
2.18. há que se considerar, todavia, que, em geral, a remuneração que se torne habitual
poderá integrar o salário;
2.19. para bem se definir a natureza da premiação é necessária a incursão pelos
conceitos de verbas, também espécies de remuneração, tidas como afins, como é o caso
da gratificação, que é a importância paga diretamente pelo empregador ao empregado,
obrigatória ou aleatoriamente, conforme o caso, podendo ou não integrar o salário;
2.20. a gratificação tem caráter coletivo e , muitas vezes, na determinação de seu
quantum, intervém fatores independentes ou apenas relacionados remotamente com a
ação de cada beneficiado, sem contar ainda a influência do elemento subjetivo, a
vontade do empregador;
2.21. a característica que diferencia a gratificação do prêmio é a coletividade emanada
da primeira, que se contrapõe à individualidade do segundo;
2.22. outra verba afim é o abono que surgiu, na guerra, com o Decreto 3.813/41, sendo
que seu conceito esteve atrelado ao de pagamento por liberalidade do empregador em
dada emergência ou benemerência;
2.23. no seu nascedouro, a verba não se integrava ao salário, mas a Lei 1999/53 alterou
a redação primitiva do § 1° do art. 457, da CLT;
2.24 no prêmio existe a valoração de uma atividade extraordinária, mas também pode
albergar o esforço conjunto de uma equipe ou célula de determinada empresa;
2.25. a definição de prêmio não se relaciona a de salário, estando qualificado como
espécie de remuneração;
2.26. prêmio é a remuneração condicional que recompensa, em dinheiro, determinada
ação do empregado, resultante de uma liberalidade do empregador, procedida em ato
único ou provisoriamente;
2.27 o prêmio, uma vez concedido, não tem sua utilização vinculada a determinado fim,
e portanto, pressupõe a liberdade do empregado na sua utilização;
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

2.28. o prêmio é ligado à condição, nunca à álea;
2.29. a melhor doutrina sempre entendeu pela não obrigatoriedade da integração do
prêmio ao salário, inobstante a habitualidade da concessão (o artigo 457, da CLT
silencia a respeito de prêmio);
2.30. o prêmio, pela sua essência condicional, não preenche os pressupostos para sua
integração ao salário;
2.31. as espécies do gênero "remuneração' destacam-se do salário, compondo uma
prestação à margem da contraprestação originária, porém, inobstante sua natureza
diversa, podem agrega-se ao salário, em vista da habitualidade do pagamento;
2.32. no caso presente, o Auto de Infração não comprovou cabalmente a habitualidade
dos pagamentos em relação a cada um dos funcionários isoladamente, não se podendo
presumir tal circunstância;
2.33. ainda que nas remunerações condicionais haja o elemento habitualidade, não
haverá a integração desta ao salário, seja total ou parcialmente;
2.34. a idéia de que o conceito de remuneração comporta exegese ampliativa, em
detrimento dos limites conceituais fixados pela legislação de regência (CLT e Lei
8.212/91) viola o artigo 110, do CTN, verdadeira garantia de que o direito tributário
deve obediência irrestrita a conceitos fixados em outros ramos do direito;
2.35. tratando-se de prêmio, não há que se falar em verba de caráter habitual nem de
contraprestação diretamente subordinada ao trabalho, no sentido de poder o empregado
contar com a verba ao final do mês de prestação de serviços;
2.36. o prêmio, principalmente quando contratado e pago por intermédio de sociedade
empresária especializada e realizado através de campanha devidamente estruturada, com
seu regulamento predefinido, como também a meta e forma de premiação e o prazo de
duração, não pode ser considerado como ganho não eventual;
2.37. o Erário Público deve guardar estrita observância ao limites constitucionais do
poder de tributar
2.38. o lançamento pretende incutir a idéia da natureza salarial das verbas pagas com
base no fato de que o não fornecimento da relação individualizada dos beneficiários
seriam indícios de seu pagamento não eventual, porém, não há como prevalecer tal
presunção;
2.39. do objeto da contratação se verifica que havia delimitação de beneficiários, em
função de critérios estipulados pela Impugnante, bem como que estes critérios seriam
previamente divulgados e valeriam por tempo indeterminado;
2.40. a premiação em questão é espécie de remuneração paga, consubstanciada em uma
liberalidade do empregador, havida temporariamente, de natureza eventual em relação
ao obreiro, e extraordinária em relação ao contrato, subordinados a condições
previamente estabelecidas e ligadas à determinada atividade de grupo de empregados, o
que lhe tira a comutatividade ligada à prestação e contraprestação do serviço contratado;
2.41. os gráficos anexados demonstram que as premiações eram maiores exatamente
nos meses de maior faturamento, isso porque, as vendas eram fomentadas pelo "Dia das
Crianças" e pelo Natal e, conseqüentemente, os beneficiários tinham a oportunidade de
atingir, com maior facilidade, as metas estabelecidas na campanha de incentivo;
2.42. a premiação realizada constituiu espécie de remuneração atípica que em razão de
seu diferencial e de sua eventualidade, não se integra ao salário, restando afastada a
fundamentação da autuação;
2.43 . não bastasse a ausência de habitualidade, não houve pagamento de prêmios
diretamente da Impugnante para os beneficiários;
2.44. os documentos comprovam que a Impugnante pagava à agência de marketing de
incentivo os valores necessários para que ela implementasse e conduzisse a campanha
de premiação;
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

2.45. os beneficiários não recebiam nenhum valor em dinheiro da Impugnante, o que a
afasta da obrigatoriedade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias;
2.46. por outro lado os prêmios distribuídos pela contratada não eram realizados em
dinheiro, mas por meio de cartões eletrônicos, razão pela qual não há como se pretender
incluir os prêmios distribuídos pela contratada como verbas salariais;
2.47. a própria Fiscalização alega que os recursos entregues à Contratada tinham como
destino os empregados desta, assim, não pode ela asseverar que os beneficiários não
estão identificados;
2.48 se todos os sujeitos da operação constam do Relatório Fiscal, não pode o Fisco
pretender aplicar o disposto no art. 61, da Lei Federal n° 8.981/95, sob o pretexto de que
os beneficiários não estão identificados;
2.49 num procedimento que se exige a busca da verdade material., o simples fato de a
Impugnante não ter respondido à Intimação para apresentação da relação de premiados,
por si só, não é suficiente a embasar a alegada infração;
2.50 o lançamento não pode acabar moldado segundo meras presunções enquanto
restarem outras alternativas para a busca da verdade;
2.51 a Fiscalização teve a oportunidade de buscar as provas que seriam necessárias a
embasar a acusação, podendo, por exemplo, complementar suas diligências mediante
análise dos livros de registro de empregados;
2.52 a Fiscalização limitou-se a se reportar à ausência de resposta a uma notificação,
quando poderia ela mesma buscar essas informações;
3. Por todo o exposto, vê-se que o lançamento de ofício não pode subsistir, sendo de
rigor a declaração de insubsistência do presente Auto de Infração n° 37.208.106-1.
Do Adendo à Impugnação
4. Em 30/06/2009, a Impugnante, através do instrumento de fls. 691/395, apresentou
novas alegações que, em síntese, são as seguintes:
4.1. a recém publicada Lei Federal n° 11.941/09 introduziu algumas modificações na
Lei Federal 8.212/91, especialmente no que se refere à multa a ser aplicada em caso de
mora ou infração à legislação previdenciária, sendo, que além de prever multas menos
severas deixou de cominar multa para determinadas situações, razão pela qual, nos
termos do art. 106, II, do CTN, deve ser aplicada ao presente caso a novel legislação;
4.2. a multa aplicada foi a prevista no art. 32, III, da Lei 8.212/91;
4.3. sucede que, de acordo com a nova redação dada pela Lei 11.941/09, a violação ao
artigo 32, III, da Lei Federal 8.212/91, não implica mais a aplicação de multa, devendo
o presente Auto de Infração ser julgado improcedente;
4.4. a multa de mora também foi alterada;
4.5. ao invés do aumento gradativo que poderia chegar a 100% sobre o valor do crédito,
o art. 35, da Lei 8.212/91, com sua nova redação, prevê que, hoje, a multa a ser aplicada
é a prescrita no art. 61 da Lei 9.430/96, estando, pois limitada a 20% (vinte por cento)
do valor do débito (transcreve os artigos 35, "caput", da Lei 8.212/91) e artigo 61,
parágrafo 2% da Lei 9.430/96;
5. Do exposto, requer seja declarado insubsistente o Auto de Infração, ou então, na
hipótese extrema da autuação ser mantida que sejam observadas as disposições da Lei
11.941/09, de sorte que prevaleça a penalidade menos severa.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1215):
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
PRESTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS
CONDUTA
OMISSIVA.
À
FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lançamento Procedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 750/757, alegando em síntese: (a) redução da multa face as alterações da Lei
Federal n° 11.941/09 – aplicação do artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional; e (b)
redução da multa, tendo em vista falta da ocorrência de agravantes.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Está-se diante da infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória,
por ter deixado a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, nos termos do disposto no
art 32, III, da Lei 8.212/91, c/c art. 225, III. do RPS-Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, impõem à empresa a obrigação acessória de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da administração tributária, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Abaixo transcreve-se o art 32, III, da Lei
8.212/91, na sua redação original e na que foi dada pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009)
Nos termos da legislação a penalidade imposta para o descumprimento desse
dever decorre da dicção do artigo 92, combinado com o artigo 102, da Lei no 8212/91 e foi
regulamentada pelo artigo 283, II, b, combinado com o artigo 373, do Decreto no 3.048/99 que
assim dispõe:
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.273 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008269/2008-28

Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis n' 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos
e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos
e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n°4.862, de 2003)
(...)
II- a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos)nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Por outro lado, caberia a redução ou relevação, se comprovada a correção da falta
dentro do prazo de defesa, o que não ocorreu na hipótese.
Sendo assim, não prosperam as alegações, quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 878
DF CARF MF
Original